Tribunal: TJMT
Processo: 1022267-23.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022267-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA PAULA DE ARRUDA - CPF: 207.445.361-20 (APELANTE), GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, em virtude de contratação bancária. A autora sustenta que acreditava ter firmado empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida ao constatar tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alega ausência de ciência e autorização para sucessivos contratos, descontos prolongados e ausência de quitação, mesmo após pagamentos superiores ao valor inicialmente contratado. Afirma falha no dever de informação e requer conversão contratual, devolução dos valores pagos a maior e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em razão de ausência de informação adequada; (ii) saber se é possível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; e (iii) saber se há direito à restituição de valores pagos a maior e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ. O contrato bancário celebrado configura contrato de adesão, exigindo observância aos deveres de informação e transparência.

Comprovada a ausência de clareza sobre a natureza do contrato, a inexistência de termo final e a liberação de valores por TED indicam a burla à margem consignável e caracterizam prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

É devida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, ante a ausência de má-fé do banco, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

O mero dissabor causado pela contratação inadequada e descontos prolongados, sem negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. Configura prática abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem adequada informação ao consumidor, sendo cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores pagos a maior deve observar a forma simples, na ausência de má-fé do fornecedor. 3. A ausência de demonstração de efetivo abalo moral afasta o dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Marina Paula de Arruda contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Informada, a apelante recorre, alegando que não teve intenção de contratar cartão de crédito consignável, tampouco foi informada sobre a constituição de reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não recebeu, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Afirma que foram celebrados diversos contratos sem sua anuência, com sucessivos refinanciamentos e descontos prolongados por mais de dez anos, sem quitação da dívida. Relata pagamentos diretos, inclusive via TED, que não resultaram em baixa contratual e teriam sido estornados pelo banco. Alega falha no dever de informação, pois as cláusulas não teriam sido explicadas, e afirma ter sofrido prejuízo financeiro e abalo psíquico em razão dos descontos indevidos. Ao final, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicação dos juros médios de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior e indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 313824885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marina Paula de Arruda propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando ter contratado, em 2013, um empréstimo consignado “padrão”, mas que, na verdade, foi vinculado a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Aduz que apesar dos pagamentos regulares, diversos contratos foram sucessivamente firmados (alguns sem ciência ou autorização da autora), gerando uma dívida crescente e nunca quitada, ainda que a autora tenha pago valores superiores ao contratado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Informada, a apelante recorre, alegando que não teve intenção de contratar cartão de crédito consignável, tampouco foi informada sobre a constituição de reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não recebeu, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Afirma que foram celebrados diversos contratos sem sua anuência, com sucessivos refinanciamentos e descontos prolongados por mais de dez anos, sem quitação da dívida. Relata pagamentos diretos, inclusive via TED, que não resultaram em baixa contratual e teriam sido estornados pelo banco. Alega falha no dever de informação, pois as cláusulas não teriam sido explicadas, e afirma ter sofrido prejuízo financeiro e abalo psíquico em razão dos descontos indevidos. Ao final, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicação dos juros médios de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior e indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante
não alega ausência de contratação
, mas sim que firmou com a instituição financeira o que acreditava ser
empréstimo consignado tradicional
, sendo posteriormente surpreendida com a constatação de que, na realidade, tratava-se da modalidade
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Nesse passo, é cediço que os contratos bancários configuram
contratos de adesão
, razão pela qual é
imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme a
Súmula 297/STJ
, segundo a qual:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso dos autos, embora exista contrato assinado, verifica-se que a instituição financeira
depositou valores diretamente na conta da autora, por meio de TED
(id. 313824873). Além disso, não há qualquer
previsão contratual de término
, conforme demonstram os extratos apresentados.

Tal prática evidencia que a real intenção do banco foi a de
burlar a margem consignável legalmente admitida
, viabilizando
cobrança de juros superiores

aos praticados nos empréstimos consignados, conduzindo a uma dívida com
característica de perpetuidade
, o que gera
onerosidade excessiva
ao consumidor e contraria os princípios da
boa-fé e da função social do contrato
.

Dessa forma, com a devida vênia, não é possível manter o decisum objurgado, uma vez que, ao celebrar contrato sob tal modalidade, a instituição financeira
induziu o consumidor a erro
, em flagrante violação aos princípios da
informação
e
transparência
, notadamente pela
ausência de clareza quanto ao valor efetivamente contratado, número de parcelas e taxa de juros aplicada
.

A conduta, ademais, esbarra no disposto no art. 39, V, do CDC, que
veda a exigência de vantagem manifestamente excessiva
, o que se verifica no caso concreto.

Ainda que não se reconheça a inexistência absoluta do débito já que houve efetiva liberação de valores, o que se impõe é a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado tradicional
, com desconto em folha, nos moldes da jurisprudência predominante do STJ e deste E. Tribunal, incidindo a
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN

à época da contratação (TED).

Tal raciocínio encontra amparo no
art. 170 do Código Civil
, segundo o qual:
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste E. TJMT:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei).

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo
consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples,
dos valores descontados a maior
, os quais deverão ser
corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido
, com a incidência de
juros de mora a partir da citação
, ambos calculados com base na
taxa SELIC
, nos termos da
Lei nº 14.905/2024
, a contar do início de sua vigência. Após referido marco legal, os consectários deverão observar os parâmetros estabelecidos nos
arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil
, em conformidade com a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 112
. Por fim, condeno o apelado ao
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios
, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025